Tribunal: TJPA
Processo: 0832219-46.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832219-46.2017.8.14.0301

APELANTE: LEONEL VERGOLINO DE MOURA, CVM AR CONDICIONADO E COMERCIO LTDA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame
Apelação cível interposta por LEONEL VERGOLINO DE MOURA contra sentença que rejeitou os embargos à execução propostos em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., nos quais o embargante buscava a desconstituição do título executivo sob a alegação de irregularidades no contrato de cédula de crédito bancário e pleiteava a realização de prova pericial contábil.

II.
Questão em discussão
Verificar se o indeferimento da produção de prova pericial configura cerceamento de defesa, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, e se há irregularidade na exigibilidade do crédito executado.

III.
Razões de decidir

O juízo de primeiro grau entendeu que a matéria controvertida era eminentemente documental, estando preenchidos os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário, conforme o art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

O art. 370 do CPC/2015 concede ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas desnecessárias ou meramente protelatórias.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais presentes nos autos forem suficientes para o convencimento judicial (AgRg no AREsp 305.898/DF).

O recorrente não demonstrou concretamente quais seriam os vícios nos cálculos apresentados pelo banco, limitando-se a alegações genéricas.

O princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief) determina que a nulidade somente será declarada quando comprovado o efetivo prejuízo, o que não foi demonstrado no presente caso.

IV.
Dispositivo
Diante do exposto, o recurso de apelação foi CONHECIDO e NEGADO PROVIMENTO. Majoraram-se os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12%, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
"Não há cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental e a parte recorrente não demonstra concretamente o prejuízo causado."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV.

CPC/2015, arts. 370, 85, § 11, e 282, § 1º.

Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 305.898/DF, Rel. Min. Raul Araújo.

STJ, AgRg no REsp 1.332.500/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832219-46.2017.8.14.0301

APELANTE: LEONEL VERGOLINO DE MOURA.

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
LEONEL VERGOLINO DE MOURA
contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
movida em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

O embargante busca a desconstituição do título executivo com base em alegações de vícios formais e materiais no contrato de cédula de crédito bancário executado, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça.

Na decisão de primeiro grau, os embargos foram julgados improcedentes, tendo sido reconhecida a validade do título executivo extrajudicial e mantida a execução promovida pelo Itaú Unibanco S.A. O magistrado a quo entendeu que os documentos apresentados pela instituição financeira preenchiam os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, conforme os termos do art. 28 da Lei n.º 10.931/2004. O dispositivo possui o seguinte teor (ID 13609019):

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, REJEITO OS EMBARGOS E JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS, e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO O EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, os quais, entretanto, encontram-se suspensos, nos termos do art. 98, §3º do CPC. PROSSIGA-SE A EXECUÇÃO. Extraia-se cópia da presente decisão, a qual deverá ser anexada nos autos do processo de execução nº 0001715-90.2017.8.14.0301 em tudo certificado nos autos. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado e observadas as cautelas de praxe, ARQUIVEM-SE, dando-se a respectiva baixa no sistema processual. Belém/PA,

FABIO PENEZI POVOA

Juíza de Direito resp. 3ª VCE da Capital

Em suas razões recursais (ID 13609020), o apelante sustenta que a decisão de primeiro grau violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o indeferimento da perícia contábil teria impedido a demonstração de que os valores cobrados pelo banco recorrido são indevidos. Argumenta que, sem a perícia, não foi possível comprovar a inexistência da dívida ou eventuais erros nos cálculos apresentados pelo banco.

Certificado no ID 13609023 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Tribunal está centrada na alegação do recorrente de que houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de prova pericial contábil, a qual teria o propósito de demonstrar a inexistência da dívida ou a irregularidade dos valores cobrados na execução.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil

O recorrente sustenta que o indeferimento da produção de prova pericial violou os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), impedindo-o de demonstrar, de forma técnica, que os valores cobrados pelo banco recorrido são indevidos. Argumenta que a perícia seria fundamental para comprovar a evolução da dívida e a inexistência de parte do débito alegado.

Entretanto, ao analisar detidamente os autos, não vislumbro a ocorrência de cerceamento de defesa. Isso porque, conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, a matéria controvertida — relacionada à validade da cédula de crédito bancário como título executivo extrajudicial — possui natureza eminentemente documental. O banco recorrido apresentou a cédula de crédito bancário, assinada pelo recorrente, e o demonstrativo de débito atualizado, em conformidade com o art. 28 da Lei n.º 10.931/2004.

O Código de Processo Civil, em seu art. 370, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas que considerar desnecessárias ou protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No caso em apreço, os documentos apresentados pelo banco recorrido foram considerados suficientes pelo juízo de primeiro grau para comprovar a regularidade da dívida e a exigibilidade do crédito. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que o indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida com base nas provas documentais constantes nos autos:

"O indeferimento de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos apresentados pelas partes forem suficientes para formar o convencimento do juiz."
(STJ, AgRg no AREsp 305.898/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/05/2014)

Ademais, o recorrente não indicou, de forma concreta, quais seriam os vícios específicos no demonstrativo de débito que demandariam a realização da perícia. A alegação genérica de necessidade de prova técnica, sem a demonstração de indícios concretos de irregularidade, não justifica a dilação probatória. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a produção de provas não deve ser deferida quando se tratar de mera tentativa de reabrir a discussão sobre elementos já suficientemente documentados nos autos (STJ, AgRg no REsp 1.332.500/RS).

Por outro lado, a cédula de crédito bancário e o demonstrativo de débito apresentados pelo banco recorrido obedecem às exigências legais para conferirem liquidez, certeza e exigibilidade ao título, conforme o art. 28 da Lei n.º 10.931/2004 e a jurisprudência consolidada:

"A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial quando acompanhada de demonstrativo de débito, sendo dispensável a apresentação de extratos bancários, salvo em casos de impugnação específica."
(STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/08/2013)

No caso, o recorrente limitou-se a alegar a ausência de comprovação da evolução do débito, sem, contudo, apontar concretamente quais seriam os erros nos cálculos apresentados ou demonstrar a necessidade efetiva da perícia contábil. Assim, entendo que a decisão de primeiro grau, ao indeferir a produção de prova pericial, está em conformidade com o entendimento jurisprudencial e com os princípios da celeridade e da eficiência processual.

Da inexistência de prejuízo

Outro ponto relevante é a inexistência de prejuízo efetivo ao recorrente. Para que se configure cerceamento de defesa, é necessário que a parte demonstre não apenas o indeferimento da prova, mas também que essa decisão lhe causou prejuízo concreto (princípio do prejuízo ou pas de nullité sans grief). O art. 282, § 1º, do CPC/2015, estabelece que:

“Não se decreta a nulidade se da decisão não resultar prejuízo à parte que a alega.”

No presente caso, o recorrente não demonstrou de que forma a ausência de perícia contábil comprometeu a sua defesa. Os documentos juntados pelo banco recorrido permitem a análise da evolução da dívida e da regularidade dos cálculos apresentados. Além disso, o recorrente não trouxe aos autos qualquer documento capaz de infirmar a validade do título ou apontar divergências que não pudessem ser verificadas com base nas provas documentais existentes.

Dessa forma, entendo que a perícia requerida pelo recorrente não era imprescindível para a solução da controvérsia, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

O
RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO
PROVIMENTO
nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte embargante, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2025